Tribunal: CARF
Processo: 10825.721439/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a realização de diligência, quando os elementos aptos a formar o convencimento do julgador estão presentes nos autos, não se prestando tal procedimento a levantar provas cujo ônus de carrear ao processo é da parte interessada.
MPF. CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
NULIDADE. LANÇAMENTO. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO.
Antes da ciência do lançamento ao contribuinte o procedimento fiscal tem natureza inquisitória, não se constituindo motivo para reconhecimento de nulidade eventual ausência de disponibilização de documentos comprobatórios ao fiscalizado, nessa etapa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA COMO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA.
Depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721439/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
GENNARO MONDELLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
É desnecessária a realização de diligência, quando os elementos aptos a formar
o convencimento do julgador estão presentes nos autos, não se prestando tal
procedimento a levantar provas cujo ônus de carrear ao processo é da parte
interessada.
MPF. CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA CARF No
171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NULIDADE. LANÇAMENTO. ACESSO À DOCUMENTAÇÃO.
Antes da ciência do lançamento ao contribuinte o procedimento fiscal tem
natureza inquisitória, não se constituindo motivo para reconhecimento de
nulidade eventual ausência de disponibilização de documentos comprobatórios
ao fiscalizado, nessa etapa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM COMPROVADA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
COMPROVADA
COMO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO ESPECÍFICA.
Depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, e que não houverem sido computados na base de
cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721439/2015-14
Fl. 3913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em
que auferidos ou recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis Antonio de
Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
substituída pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belém – DRJ/BEL, que negou provimento à impugnação apresentada
contra Auto de Infração (fls. 2/82), tendo em vista a apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica (juros e outros acréscimos,
arts. 37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99). Deságio obtido, junto a
pessoas jurídicas, em negociações com títulos emitidos pela pessoa jurídica Frigorífico
Vangélio Mondellí Ltda., em decorrência da aquisição de animais para abate, conforme
demonstrado no Termo de Verificação e Anexo que fazem parte integrante do Auto de
Infração.
b) Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica (juros e outros acréscimos,
arts. 37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99). Valores recebidos da
pessoa jurídica Frigorifico Vangélio Mondelli Ltda., CNPJ n° 45.007.630/0001-26, sem
comprovação da causa do recebimento, conforme Termo de Verificação, parte
integrante do Auto de Infração.
c) Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa física (juros e outros acréscimos, arts.
37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99). Deságio obtido, junto a
pessoas físicas, em negociações com títulos emitidos pela pessoa jurídica Frigorífico
Vangélio Mondellí Ltda., em decorrência da aquisição de animais para abate, conforme
demonstrado no Termo de Verificação e Anexo II que fazem parte integrante do Auto
de Infração.
d) Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada (art. 42 da lei 9.430/96). Valores creditados na conta corrente n° 125188-7
da agência 0932 do banco 409 (Unibanco) que, com a fusão do Banco Unibanco com o
Banco Itaú, migrou para a conta corrente n° 05326-0 da agência 8932 do banco 341
(Itaú Unibanco), nos anos-calendário de 2009 e 2010, em nome de Nelson Barboza da
Silva, CPF n° 137.203.748-90, que, na forma dos documentos e informações obtidas
durante a ação fiscal, pertenciam à Gennaro Mondelli Filho, CPF n° 044.220.278-40,
cuja origem dos recursos financeiros restou incomprovada, após intimado o
contribuinte, caracterizando-se a presunção de omissão de rendimentos na forma do art.
42 da Lei n° 9.430/1996, conforme Termo de Verificação e Anexo I que fazem parte
integrante do Auto de Infração.
e) Multas Aplicáveis à Pessoa Física. Falta de recolhimento do IRPF (infrações "a" a
"c") devido a título de carnê-leão.
Fl. 3914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

A ação fiscal foi iniciada junto a pessoa física Nelson Barboza da Silva (Nelson),
motorista na Mondelli Indústria de Alimentos SA. (razão social anterior, Frigorífico Vangelio
Mondelli Ltda.), dada a existência de movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados. Verificou-se que o endereço fornecido ao banco na abertura da conta
corrente em nome de Nelson é o de residência do contribuinte Gennaro Mondelli Filho
(doravante, Gennaro), que foi o representante de Nelson na abertura da referida conta bancária.
A Mondelli Indústria de Alimentos SA. informou, em resposta a termo de
intimação de diligência, que Gennaro, ex-funcionário da pessoa jurídica, com poder de gestão
desde 2001, procuração anexada ao processo em "22 - Documentos juntados pelo Frigorífico",
utilizava-se de seu cargo na empresa para atuar, com a utilização de "laranjas", na intermediação
do pagamento, com deságio de 4 a 5%, da compra de gado de terceiros destinado ao abate pela
pessoa jurídica.
Narra o Termo de Verificação Fiscal que:
Com o Termo de Intimação Fiscal Diligência de 20 de maio de 2013, ciência em 22 de
maio de 2013, AR RA867901961BR, foi o Frigorífico intimado a, em relação a vinte
(20) operações de aquisições de animais para abate listadas naquele documento,
apresentar:
a) Completa descrição da escrituração das operações realizadas, conforme elementos do
item 1.1 deste Termos de Intimação Fiscal; b) Descrição de todas as contrapartidas da
escrituração contábil utilizadas, para essas operações; c) Informação sobre a forma de
Pagamento efetivada; d) Informação do número da conta corrente bancária, Agencia,
Instituição Financeira, e o respectivo n.° do Cheque (e/ou outro documento) utilizado no
correspondente pagamento efetuado.
(-)
Com o expediente datado de 12 de junho de 2013, recepcionado na mesma data, a
pessoa jurídica apresentou documentos que comprovaram:
* em quatorze (14) operações, os pagamentos aos fornecedores de gado e a
contabilização destes valores em contrapartida da conta Fornecedores de Gado
2.1.01.01.02..001 (720). E, essas informações foram apresentadas acompanhadas das
notas fiscais de entrada -NF-E, números dos cheques emitidos e cópias do extrato da
conta corrente da pessoa jurídica (Frigorífico);
* em cinco (05) operações a NF-E foi contabilizada em contrapartida da conta
Fornecedores de Gado. Entretanto, no pagamento da NPR -Nota Promissória Rural
contabilizada para ITAU não foi anexado o extrato bancário correspondente, e nem, a
forma de liquidação;
• um (1) caso trata-se de devolução total da NF-E em virtude de mercadoria não
recebida (anotações em Informações adicionais na NF-E).
(-)
Apurou-se a existência de operações com essas mesmas pessoas, vendedores de gado,
cujos pagamentos foram efetuados através da conta da pessoa física em nome de Nelson
Barboza da Silva, por intermédio de cheques nominais.
Em decorrência da constatação dessas operações financeiras, a débito da conta corrente
em nome do Sr. Nelson e a crédito de pessoas físicas - produtores rurais, foi realizada
circularização junto a quarenta e sete (47) produtores rurais para apresentar
esclarecimentos, informando qual negócio originou a transação financeira descrita nos
respectivos tennos.
Apresentaram-se os seguintes documentos comprobatórios em resposta às diligências:
Fl. 3915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14


Vinte e seis (26) informaram que as operações financeiras a débito da conta em
nome do Sr. Nelson e a crédito dos diligenciados se referiam a pagamentos de
venda de gado ao Frigorifico Vangélio Mondelli Ltda.

Desses, vinte e três (23) juntaram cópia das notas fiscais de produtor rural e/ou de
entrada no intuito de comprovar o alegado.

Onze (11) informaram não conhecer e não ter realizado qualquer negócio com o Sr.
Nelson.

Um (1) diligenciado informou que o valor trata-se de empréstimo pessoal feito
junto ao Sr. Nelson (Francisco Teixeira Neto - fl. 151 do documento denominado
"Diligências Junho 2013 1").

Um (1) diligenciado (Hélio Justo de Almeida) informou não conhecer e não ter
realizado qualquer negócio com o Sr. Nelson e que o cheque foi-lhe repassado por
Antonio Rogério Levorato, para pagamento de locação de trator, tendo apresentado
cópia de recibo da transação.

Dois (2) não responderam.
* Seis (6) não foram encontrados e, portanto não foram cientificados do teimo de
intimação.
(-)
Em 22 de agosto de 2013 a Delegacia da Polícia Federal em Bauru nos encaminhou o
Oficio n° 2020/2013 - DPF/BRU/SP o qual relata denúncias apresentadas por
representantes de Mondelli Indústria de Alimentos S.A na prática, por parte do ex-
funcionário Sr. Gennaro Mondelli Filho, de ilícitos ao utilizar-se de interpostas pessoas
nos processos de compra e venda de gado, de modo a ilidir o fisco, provocando, em
tese, a supressão ou diminuição de tributos que seriam devidos inclusive à União.
A Mondelli Indústria de Alimentos S.A., em esclarecimento sobre crédito no valor
de R$ 1.270.000,00 proveniente da conta em nome de Nelson, cujo pagamento fora
contabilizado como pagamento de empréstimo à Érico Braga, no valor de RS 1,5 milhão, juntou
expediente assinado por esse, que informou não ter efetuado nenhum empréstimo à pessoa
jurídica, e que apenas endossou três (3) cheques nominais a ele a pedido de Gennaro, o real
credor da transação financeira, tendo Erico afirmado ainda que "o Sr. Gennaro Mondelli Filho
me informou que não poderia pedir a substituição dos cheques, pois se isso ocorresse o
Frigorífico não pagaria o empréstimo". Note-se que os 3 cheques nominais a Érico Braga foram
depositados na conta em nome de Nelson.
Por sua vez, Nelson depôs em 21/05/2013, afirmado que a abertura da conta foi
solicitada por Gennaro, que efetuava a correspondente movimentação; este, de sua parte, em seu
depoimento, disse que nunca exercera função administrativa ou gerencial na empresa, tampouco
fora seu procurador. Não obstante, em diligência junto aos cartórios do município de Bauru
foram localizadas procurações do Frigorífico Mondelli ao ora recorrente, a primeira datada de
25/06/2001.
Continua o Termo de Verificação Fiscal:
Análise dos documentos que instruíram o atendimento às Requisições de Movimentação
Financeira para instrução do MPF - F 08.1.03.00-2012-00331-3, revelou que a pessoa
jurídica TOYOTA SULPAR LTDA, CNPJ n° 76.515.527/000110, recebeu em 16 de
outubro de 2009, por TED (Transferência eletrônica disponível) da conta corrente sob
ação fiscal em nome do Sr. Nelson, a importância de RS 118.000,00 (cento e dezoito
mil reais) a crédito da conta n° 11384-0 do Banco Bradesco, agência 3645-5.
Em razão do apurado, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal -Diligência n°
08.1.03.00-2014-00263-2, e referida pessoa jurídica foi intimada, por meio postal, AR
Fl. 3916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

JG684250457BR, em 31 de março de 2014, a informar qual negócio originou a
transação financeira realizada entre o emitente e o credor, relativamente à operação
anteriormente descrita, acompanhadas de cópias de documentos hábeis e idôneos que
comprovassem as informações prestadas.
Em resposta a pessoa jurídica Toyota Sulpar informou e apresentou, em 11 de abril de
2014, nota fiscal referente à aquisição de um veículo Toyota Hilux CD, ano de
fabricação 2009, modelo 2010, cor prata, por Valmir Gasparello, CPFn° 058.524.068-
05.
Diante das informações obtidas, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal -
Diligência n° 08.1.03.00-2014-00346-9 e em depoimento prestado pelo Sr. Valmir
Gasparello em 28 de abril de 2014 este, que é ex-funcionário de Frigorífico Vangélio
Mondelli, afirmou:

no período de 01.01.2009 a 31.12.2010 era funcionário do Frigorífico Mondelli;
• tinha conhecimento da compra do veículo Toyota Hilux CD, ano de fabricação 2009,
modelo 2010, cor prata, em seu nome;
• não conhece o endereço constante na nota fiscal de compra do veículo acima
mencionado situado à Rua Benedito da Conceição, no baúro Capão da Imbuia em
Curitiba/PR;
• que nunca utilizou referido automóvel;
• que o veículo foi adquirido para uso do Sr. Gennaro Mondelli Filho;
• que assinou no cartório do centro em Piratininga/SP, à Rua Dr. Lisboa Júnior n° 70,
documento de transferência de tal veículo a pedido do Sr. Gennaro Mondelli Filho.
Em resposta ao Oficio n° 40/2014 DRF/BA U/SAFES, o Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos de Piratininga/SP, em 07 de maio de 2014, informou que
referido veículo Toyota Hilux CD, ano de fabricação 2009, modelo 2010, cor prata,
placa BEA 8070, foi alienado em 24/03/2010 para Antaro Distribuidora de Carnes
Ltda., CNPJ 04.434.118/0001-89.
A pessoa jurídica Antaro Distribuidora de Carnes Ltda. encontra-se baixada, distrato
social datado de 30 de junho de 2012, registrado na JUCESP sob n° 434.000/12-7 em 01
de novembro de 2012. Em consulta à JUCESP verificou-se que, desde a constituição da
empresa em 10 de maio de 2001 até 22 de dezembro de 2010, o Sr. Gennaro Mondelli
Filho era sócio administrador assinando pela pessoa jurídica.
(...)
Da análise dos documentos que instruem ação fiscal amparada pelo MPF - F
08.1.03.00-2012-00331-3 junto ao contribuinte Nelson Barboza da Silva, foi obtida
informação de remessa de fundos da conta n° 05326-0 da agência 8932 do Banco Itaú,
em nome do referido contribuinte, conforme abaixo detalhado, a crédito da conta n°
82136-9 do mesmo banco e agência, segundo consta da declaração de bens inserida na
declaração anual de ajuste do IRPF, de titularidade de Maria Aparecida Norato
Mondelli, CPF n° 215.078.158-16.
(...)
Em razão do apurado, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência n°
08.1.03.00-2014-00343-4, e referida pessoa física foi pessoalmente intimada, em 28 de
abril de 2014, a informar qual negócio originou as transações financeiras realizadas
entre o emitente e o credor, relativamente às operações anteriormente descritas.
Com expediente datado de 17 de maio de 2014, recepcionado em 19 de maio de 2014,
foram apresentados os esclarecimentos, abaixo parcialmente reproduzidos:
Preliminarmente informa que desconhece qualquer transação em cheque feito com o
investigado, Sr. Nelson Barboza, pessoa que conhece, mas com quem não tem
relação comercial direta, não recebendo nenhum cheque do mesmo.
Fl. 3917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

Porém, em datas próximas e ou conforme indicadas no Termo de Intimação, recebeu
numerários, creditados em sua conta corrente, decorrente de ajustes e acertos,
inclusive do Frigorifico Mondelli, conforme indica na sequência, passando a narrar
na primeira pessoa.
Então, várias compras de bois eram feitas, mas como o Frigorífico tinha "crises de
solvabilidade", os sócios do frigorífico (quase) todos, apoiavam várias compras e
muitas delas, o funcionário encarregado da compra de bovinos e ou mesmo do
carregamento, tinha que levar o dinheiro, entregar para o pecuarista, para poder
carregar os animais.
Meu marido, como dito, já vinha de razoável período, bancando operações de
compra e depois ficando na "fila "para receber a devolução do frigorifico, no
entanto, havia vários valores em aberto, compromissos que meu marido havia
bancado (colocado no frigorifico) e cujos recursos eram nossos e precisavam
retornar, ao menos em parte pois estavam nas mãos da gestão do frigorifico.
Tais valores me foram devolvidos pelo frigorifico em tais datas aproximadas,
liquidando e encerrando uma fase em minha vida.
(...)
Com base em informações prestadas pela pessoa física Maria Aparecida Norato
Mondelli em sua declaração de bens, integrante da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física 2011, ano base 2010, foi constatada a existência de
aplicação em CDB junto ao Banco Itaú em 31/12/2009, aplicação esta que não foi
declarada na DIRPF 2010, ano-calendário 2009: (...)
E posteriormente, na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física 2013,
ano base 2012, a Sra. Maria Ap. N. Mondelli declarou empréstimo ao filho, Gennaro
Mondelli Filho, como se pode abaixo observar: (...)
Após cruzamento de informações até então obtidas, em ações fiscais autorizadas por
meio dos MPF - F n° 08. J.03.00-2012-00331-3 e n° 08.1.65.002014-00585-5, inclusive
com registros contábeis da pessoa jurídica Frigorifico Vangélio Mondelli Ltda., alterada
a razão social para Mondelli Indústria de Alimentos S.A., foram constatadas operações
de venda de gado para abate ao Frigorífico V. Mondelli, que resultaram na
circularização junto a cento e um (101) produtores rurais, cujos cheques emitidos pela
pessoa jurídica, nominalmente aos contribuintes pessoas físicas, para pagamento, ainda
que parcial em alguns casos, das notas fiscais de entrada, foram depositados em conta
corrente em nome do Sr. Nelson Barboza da Silva junto ao Banco Unibanco (banco
409), conta corrente n° 125188-7, agência 0932.
Os diligenciados foram intimados a:
1. Informar qual negócio com o Sr. Nelson Barboza da Silva levou a depósito o cheque
emitido tendo V. Sa. como favorecido.
2. Informar e comprovar a forma, data e valores recebidos por conta da venda objeto da
nota fiscal de entrada acima relacionada.
Do total, onze (11) produtores não foram localizados e, portanto, não foram
cientificados dos Termos de Intimação Fiscal; treze (13) deles não responderam; e
setenta e sete (77) produtores rurais apresentaram termos de atendimento.
Diante de todo o exposto, a outra conclusão não se pode chegar se não a de que os
recursos financeiros movimentados na conta corrente n° 125188-7 da agência 0932 do
banco 409 (Unibanco) que, com a fusão do Banco Unibanco com o Banco Itaú, migrou
para a conta corrente n° 05326-0 da agência 8932 do banco 341 (Itaú Unibanco), cujos
créditos informados na DIMOF 2009 totalizam RS 13.701.674,56 e RS 14.183.729,91
em 2010, e que foram, pelo menos em parte, utilizados para compra de títulos de
fornecedores de gado para abate da pessoa jurídica Frigorífico Vangélio Mondelli, para
antecipação de pagamentos com cobrança de deságio, pertencem ao contribuinte acima
qualificado, Gennaro Mondelli Filho.
Fl. 3918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

Em decorrência do acima relatado, a ação fiscal foi redirecionada ao mencionado
contribuinte, e o MPF - Diligência n° 08.1.03.002013-00917-0 foi encerrado.
Na sequência, o epigrafado foi intimado a comprovar com documentos hábeis e idôneos
a origem dos recursos dos recursos financeiros creditados na conta corrente n° 125188-7
da agência 0932 do banco 409 (Unibanco) que, com a fusão do Banco Unibanco com o
Banco Itaú, migrou para a conta corrente n° 05326-0 da agência 8932 do banco 341
(Itaú Unibanco), conforme relação anexa denominada "Créditos a Comprovar".
Ao final, a fiscalização assim se manifesta:
Diante dos documentos e esclarecimentos relatados, os créditos/depósitos que
transitaram pela conta corrente n° 125188-7 da agência 0932 do banco 409 (Unibanco)
que, com a fusão do Banco Unibanco com o Banco Itaú, migrou para a conta corrente
n° 05326-0 da agência 8932 do banco 341 (Itaú Unibanco) serão objeto de análise para
efeito da incidência tributária da seguinte forma:
(Os valores mencionados nos itens 1 a 4 abaixo se encontram nas Tabelas A e B, anexas
a este termo.)
1. Os valores apurados como pagamento de compra de gado para abate, pela pessoa
jurídica, com deságio serão excluídos e será tributada a omissão de rendimentos com
base nos valores auferidos a título de deságio, segregados os valores percebidos de
pessoas físicas dos recebidos de pessoa jurídica, discriminados nos demonstrativos
denominados Anexos II e III.
2. Os valores apurados como pagamento de gado para abate sem deságio, isto é, que se
comprovou o pagamento integral, também serão excluídos do total.
3. Os valores em cheques emitidos pelo Frigorífico Vangélio Mondelli, acima listados,
depositados na conta em nome do Sr. Nelson, contabilizados pela pessoa jurídica como
pagamento a "EMPRÉSTIMO A GENNARO MONDELLI", "ESPÓLIO DE GENARO
MONDELLI", "GENARO MONDELLI" e "EMPR À GENARO MONDELLI E
OUTROS" serão excluídos do presente lançamento, considerando que são pagamentos
destinados ao espólio e que teriam sido transferidos à viúva, conforme até mesmo
apurado e constante do documento denominado "97 - TIF Diligência Maria ApNM
28042014" e como tal, se cabível, deveriam ser tributados no espólio, matéria que não é
objeto do presente procedimento fiscal.
4. Dos depósitos nas importâncias de R$ 500 mil reais cada, nos dias 29/07/2009,
01/09/2009 e 28/092009, no montante de R$ 1.500.000,00, efetuados com cheques,
emitidos pelo Frigorífico, nominais a Erico Braga, segundo o qual pertencentes ao Sr.
Gennaro Mondelli Filho, endossados a pedido deste para ocultar da pessoa jurídica o
real proprietário dos recursos, será excluído a importância de R$ 1.270.000,00
anteriormente transferida por TED ao Frigorífico, e a diferença considerada rendimento
recebido da pessoa jurídica.
Diante da falta de comprovação dos créditos bancários, os demais valores discriminados
no demonstrativo denominado Anexo I, regularmente intimado o contribuinte,
exteriorizam a omissão de rendimentos, por presunção legal, na forma do art. 42 da Lei
n° 9.430/1996.
Referida lei estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Com o procedimento adotado, o contribuinte omitiu receitas caracterizadas por
depósitos e créditos realizados em conta bancária mantida em nome de terceiro cuja
origem dos recursos não foi comprovada, caracterizando, deste modo, a hipótese de
incidência da multa prevista no inciso II do Artigo 957 do Decreto n° 3.000/99-RIR.
Não obstante impugnada (fls. 3677/3758), a exigência foi mantida no julgamento
de primeiro grau, mediante a prolação de acórdão (fls. 3797/3827) que teve a seguinte ementa:
Fl. 3919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM COMPROVADA
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
O contribuinte interpôs o recurso voluntário em 23/03/2016 (fls. 3833/3904),
repisando, as aduções da impugnação, no sentido, em síntese, de que:
- devem ser realizadas diligências na busca da verdade material, especificamente,
junto a Maria Aparecida Norato Mondelli, que teria prestado informações ao Fisco não
constantes dos autos, as quais esclareceriam a relação entre o Frigorífico e a movimentação
financeira, “trabalhada” pelos seus diretores à margem da contabilização;
- também deve ser efetuada diligência para nova oitiva de Nelson Barboza da
Silva, por ter sido o depoimento anterior feito de maneira coercitiva e opressiva, visto que na
presença de seus empregadores e respectivo patrono;
- no mesmo sentido, diligência junto a Erico Braga para esclarecimento quanto ao
recebimento de orientação profissional na redação do termo que o Frigorífico encaminhou, e à
existência de empréstimos pessoais, bem como junto à contabilidade da empresa; no caso de
indeferimento das diligências, seja oportunizada juntada de declarações das pessoas citadas, por
parte da defesa;
- pede acesso aos documentos citados no Termo de Verificação Fiscal, dizendo ter
informações de pecuaristas que relataram corretamente as operações do Frigorífico, e que foram
“sorrateiramente” desconsiderados pelos Srs. Auditores;
- não foi intimado do início da ação fiscal, sendo inexistente MPF de fiscalização
emitido em seu nome; além disso, não lhe foi permitido acesso aos documentos no decorrer do
procedimento fiscal, o que macula o auto de nulidade, por cerceamento de defesa;
- o lançamento está decaído, ainda que à luz do art. 173, I, do CTN;
- no mérito, diz ter sido mero funcionário da empresa, na função de comprador,
tendo sido demitido em out/2010, “quando o fato de ser filho/herdeiro do sócio falecido passou
a incomodar os gestores da Empresa (Tios)”, e que tinha procuração apenas para realizar
compras de gado, “procuração essa revogada tacitamente com o falecimento de seu pai”;
- a autuação fiscal decorreu de imbróglio familiar do qual a fiscalização tomou
partido em seu desfavor, em “compromisso moral...com os tios e parentes do Recorrente, no
sentido de prejudicar este”, e nada foi comprovado, sendo os atos atribuíveis ao Frigorífico;
- a conta bancária examinada não é sua, a responsabilidade pela sua
movimentação é da empresa, não havendo respaldo no ordenamento jurídico para se considerar
receita omitida os depósitos em questão, mera presunção; acrescenta que “simples desconfiança”
não tem condão de gerar obrigação tributária, citando ainda a Súmula 182 do TFR e
jurisprudência correlata, e afirmando ser necessária a comprovação de que os valores
depositados foram utilizados como renda consumida;
Fl. 3920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

- não foi comprovado documentalmente que a real titularidade da conta é sua, e as
circularizações demonstram que o deságio e as compras eram da empresa;
- não foi comprovada ação ou omissão dolosa a justificar a qualificação da multa,
sendo que, na dúvida, deve ser aplicado o art. 112 do CTN;
- Requer deferimento de sustentação oral e intimação do patrono, protesta pela
juntada de provas, e, ao final, a anulação e ou cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como é sabido, diligências se prestam para colaborar no convencimento do
julgador, trazendo esclarecimentos à controvérsia, e não a buscar elementos cujo ônus de carrear
aos autos, de maneira organizada, é do recorrente. E, no particular, não há qualquer substrato
fático a amparar os pedidos formulados.
Refere a narrativa recursal que Maria Aparecida haveria asseverado à defesa do
contribuinte que teria informado detalhes de interesse não trazidos aos autos, e que Nelson “nos
confidencializou” ter sofrido opressão e coação na tomada do depoimento acostado ao processo.
Não apresentou o autuado quando da impugnação ou mesmo do recurso ora
enfrentado, contudo, qualquer declaração dessas pessoas físicas corroborando essa versão, com
tais cogitadas informações e confidências, sendo descabida a realização de diligência para
levantar elementos que suportem suas vagas aduções, ônus que lhe competia.
Igualmente, tem-se por desnecessária diligência junto à pessoa jurídica para
esclarecimentos a respeito da contabilização de empréstimos, ou acerca da aventada orientação
dada pela empresa à Erico Braga no arrazoado apresentado por aquela, na qual consta o referido
como signatário, já que os documentos juntados pela fiscalização - cópia de lançamentos
contábeis, extratos, declaração da pessoa jurídica e de Erico Braga, fls. 177/206) - são suficientes
para o entendimento desse tema.
Frise-se que tanto a realização de diligência, quanto a de perícia, não se fazem
necessárias para averiguação dos fatos em relevo, que estão bastante claros e prescindem de tais
providências, até mesmo por não envolverem conhecimentos especializados que assim o
demandem.
Ademais, no curso do procedimento fiscal e por ocasião da impugnação, já foram
conferidas amplas oportunidades para o contribuinte juntar as provas que considerasse aptas a
comprovar sua versão dos fatos. A busca da verdade material, merece ser salientado, dá-se no
curso do contencioso administrativo, em momentos apropriados para tanto, pois o processo deve
ser impulsionado adiante para que tenha um fim útil, não merecendo abrigo, daí, o pedido para
juntada ulterior de “declarações espontâneas das pessoas citadas para a diligência”, haja vista
estar precluso o momento processual para tais providências.
Nessa esteira, também não prospera o pedido de acesso aos documentos citados
no Termo de Verificação Fiscal, pois não aponta o recorrente, de modo concreto, a quais
Fl. 3921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

documentos não haveria tido acesso, após a ciência da autuação. Do escorreito exame do
processo, pode se aferir estarem presentes, dentre as suas mais de três mil páginas, “todos os
documentos, cartas, intimações, diligências e respostas fornecidas” mencionadas naquele Termo,
sendo total e completamente desacompanhada de provas a alusão de que houve informações
“sorrateiramente desconsideradas” pela auditoria fiscal.
Em vertente similar, pugna o contribuinte pela nulidade da autuação, por não lhe
ter lhe ter sido franqueado o acesso aos documentos probatórios no curso da ação fiscal, citando
o que considera ser a violação de disposições constitucionais, particularmente o princípio do
contraditório.
Ocorre que a jurisprudência deste tribunal administrativo está consolidada no
sentido de que o procedimento fiscal tem caráter inquisitório, sendo que o direito à ampla defesa
e ao contraditório são observados a partir do momento que instaurada a fase litigiosa - pretensão
resistida - com a impugnação ao lançamento, conforme regra o art. 14 do Decreto 70.235/72.
Desse modo, não é obrigada a autoridade fiscal, até o início do contencioso,
facultar ao contribuinte investigado o acesso aos documentos integrantes do processo no qual foi
constituído o crédito tributário. Inclusive, pode haver lançamento sem ciência prévia daquele,
nas condições apropriadas, como enuncia a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sem razão, portanto, o epigrafado.
Defende o autuado, ainda em sede preliminar, estarem ausentes o termo de início
e o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) emitido em seu nome, assertiva essa desprovida de
fundamento.
Compulsando os autos, pode ser verificado que o contribuinte já havia sido
diligenciado, com base em MPF-D no 08.1.03.00-2013-00917-0 (fls. 1269 e 1752), a prestar
esclarecimentos no curso da fiscalização a princípio direcionada a Nelson Barboza, motorista do
Frigorífico. E, havendo a autoridade fiscal entendido ser o epigrafado o titular de fato das contas
bancárias examinadas, responsável pela sua movimentação, foi em correspondência emitido o
MPF – Fiscalização 08.1.03.00-2012-00331-3 em seu nome, sendo lavrado o Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF - fls. 3582 e ss), cuja ciência deu-se em 10/10/2014.
Saliente-se que consta no TIPF código de acesso para verificação de sua
autenticidade, além de eventuais alterações e prorrogações, na página da Receita Federal do
Brasil na internet, estando o procedimento, a despeito do inconformismo do recorrente, de
acordo com os termos do Decreto 3.724/01 e Portaria RFB 3014/11 (em especial seu art. 18, que
dispõe sobre a consulta ao MPF via código de acesso na internet), diplomas regentes da matéria à
época dos fatos.
Não é demasiado lembrar, por oportuno, que é pacífica e uniforme a
jurisprudência do CARF no entendimento de que, ainda que o MPF permita a maior
transparência nas relações entre o Fisco e os contribuintes, seu caráter precípuo é de instrumento
de controle interno da administração tributária.
Eventuais omissões ou incorreções afligindo esse instrumento não contaminam o
lançamento de ofício, pois a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, a teor do art. 142
do CTN, e sendo verificada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
Fl. 3922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode a autoridade administrativa deixar
de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional. E essa autoridade, consoante o
art. 6o da Lei no 10.593/2002 e Decreto no 6.641/2008, é o Auditor-Fiscal da RFB.
Dentre os inúmeros precedentes administrativos nesse sentido, vale mencionar os
Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) de nos 40105189 (j. 14/3/2005), 9202-
000.637 (j. 12/4/2010) e 9202-007.528 (jan/19), devendo ser, nesse diapasão, rejeitadas as
alegações formuladas pelo contribuinte.
Constatado haver MPF válido emitido em nome do contribuinte, e ter sido ele
devidamente cientificado do início da fiscalização, sem reparos a realizar na vergastada também
quanto a esse ponto. Ainda sobre o tema, vale o registro de que a matéria foi recentemente
sumulada pelo CARF, nos termos do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 171: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.
Levanta na sequência o recorrente prejudicial de decadência do lançamento,
adução essa que não tem como vicejar. Note-se que na autuação foi imposta multa qualificada –
cujo mérito será examinado em momento próprio mais adiante - atraindo o comando do art. 173,
inciso I, do CTN.
Aplicando tal preceito legal, tem-se que o exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, para o ano-calendário mais antigo analisado, 2009, é o ano
de 2011, pois somente com a entrega da declaração de ajuste anual correspondente àquele ano,
em 2010, é que se poderia o Fisco constatar haver omissão de rendimentos em 2009. Ou seja, até
o final de 2015 caberia a efetivação do lançamento.
Ora, havendo sido o contribuinte cientificado da autuação em 03/06/2015 (fls.
3670/36781), inexiste decadência a ser reconhecida.
Quanto à matéria de fundo, defende o contribuinte ser mero empregado da
empresa, na função de comprador, tendo sido demitido em out/2010, “quando o fato de ser
filho/herdeiro do sócio falecido passou a incomodar os gestores da Empresa (Tios)”, e que tinha
procuração apenas para realizar compras de gado, “procuração essa revogada tacitamente com o
falecimento de seu pai”, não sendo o titular de fato da conta bancária examinada, movimentada
pela empresa. Acrescenta que a autuação fiscal decorreu de imbróglio familiar do qual a
fiscalização tomou partido em seu desfavor, em “compromisso moral...com os tios e parentes do
Recorrente, no sentido de prejudicar este”, e nada foi comprovado, sendo os atos atribuíveis ao
Frigorífico.
Repara-se que tais afirmativas são bastante genéricas e desacompanhadas de
quaisquer provas, não se contrapondo a peça recursal, com um mínimo de eficácia, às
constatações da autoridade fiscal, lastreadas em farto arcabouço probatório. Não há como acatar
as ilações do recorrente que insinuam existir algum tipo de arranjo ou viés na atuação do Fisco
em seu desfavor, sem qualquer evidência nesse sentido, merecendo ser ressaltado que, ao
contrário do destacado pelo autuado, as acusações fiscais foram claramente indicadas e provadas.
Não divergindo este relator das ponderações do acórdão contestado a respeito do
mérito, peço a devida vênia para, com esteio no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF,
reproduzi-las, de maneira que passem a integrar esta fundamentação:
DA TITULARIDADE DA CONTA
Fl. 3923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

Apesar de constar formalmente como de titularidade do senhor Nelson Barboza da
Silva, a conta corrente número 125188-7 da agência 0932 do banco 409 (Unibanco) que.
com a fusão do Banco Unibanco com o Banco Itaú, migrou para a conta corrente n°
05326-0 da agência 8932 do banco 341 (Itaú Unibanco) foi aberta para abrigar a
movimentação financeira do senhor Gennaro Mondeili Filho, conforme evidenciado
pelo depoimento do senhor Nelson Barboza da Silva e pelas informações cadastrais
colhidas junto ao banco. A real titularidade também fica caracterizada pela
movimentação em favor do senhor Gennaro Mondeili Filho, pois esta consistiu: a) no
recebimento de valores devidos à empregadora do senhor Gennaro Mondeili Filho,
valores que este recebia em muitas ocasiões à vista com deságio e repassava à empresa
o valor líquido, remunerando-se pela operação; b) na concessão de empréstimo à pessoa
jurídica com o uso do nome do senhor Erico Braga como mutuante, mas tendo todos os
valores sendo transferidos da e para a conta corrente referida (nesta operação o
impugnante usou dois laranjas: um para efetuar o empréstimo â empresa e outro para
remeter e depois receber o dinheiro); c) para receber valores devidos pelo impugnante à
senhora Maria Aparecida Norato Mondeili, mãe do impugnante; d) para que suprir
valores necessários a compra de automóvel do impugnante. Assim foram relatados os
fatos relacionados à caracterização do real titular da conta corrente referida:
1. A pessoa física Nelson Barboza da Silva è funcionário de Mondelli Indústria de
Alimentos SA, CNPJ 45.007.630/0001-26, exerce a função de motorista e recebeu
salário mensal condizente com a função desempenhada nos anos em análise.
2. O endereço fornecido ao banco na abertura da conta corrente em nome do Sr.
Nelson Barboza da Silva, em 20 de abril de 2009, é o de residência do contribuinte
Gennaro Mondelli Filho, ou seja, Rua Major Fonseca Osório n° 2-15, Jardim Santana,
em Bauru/SP, mesmo endereço de Gennaro Mondelli, CPF n° 02S.39S.5SS-6S, segundo
consulta no sistema CPF, falecido no ano de 200S, como se vê anteriormente à
abertura da conta corrente sob ação fiscal.
3. O Sr. Gennaro Mondelli Filho foi o representante do Sr. Nelson Barboza da Silva na
abertura da referida conta bancária
4. A pessoa jurídica MONDELLI INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S A informou em
resposta a termo de intimação diligência que o Sr. Gennaro Mondelli Filho, ex-
funcionário da pessoa jurídica, com poder de gestão desde 2001, procuração anexada
ao processo em "22 - Documentos juntados pelo Frigorifico", utilizava-se de seu cargo
na empresa para atuar, com a utilização de "laranjas", na intermediação do
pagamento, com deságio, da compra de gado destinado ao abate pela pessoa jurídica.
5. A mesma pessoa jurídica acima mencionada, em esclarecimento sobre crédito no
valor de R$ 1.270.000,00 proveniente da conta em nome do Sr. Nelson Barboza da
Silva e cujo pagamento fora contabilizado como pagamento de empréstimo à Erico
Braga, no valor de RS 1,5 milhão, juntou expediente assinado pelo Sr. Erico Braga que
informou não ter efetuado nenhum empréstimo à pessoa jurídica, e que apenas
endossou três (3) cheques nominais a ele a pedido do Sr. Gennaro Mondeili Filho, o
real credor da transação financeira, tendo o Sr. Erico afirmado ainda que "o Sr.
Gennaro Mondeili Filho me informou que não poderia pedir a substituição dos
cheques, pois se isso ocorresse o Frigorífico não pagaria o empréstimo". Abaixo
reproduzo novamente as palavras do Sr. Erico Braga: (...)
6. Os três (3) cheques nominais ao Sr. Erico Braga foram depositados na conta em
nome do Sr. Nelson Barboza da Silva.
7. Em depoimento prestado pelo Sr. Nelson Barboza da Silva em 21 de maio de 2013
ele afirmou, dentre outros, que:
a) nunca movimentou referidas contas bancárias/assinou cheques/autorizou emissão de
pagamentos;
b) quem solicitou a abertura da conta foi o Sr. Gennaro Mondelli Filho, que era seu
superior hierárquico na empresa à época dos fatos;
Fl. 3924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

c) quem indicou o endereço de correspondência à instituição financeira foi o Sr.
Gennaro Mondelli Filho;
d) quem movimentava referida conta bancária era o Sr. Gennaro Mondelli Filho;
e) nunca soube o saldo da conta;
f) não encerrou a conta nem efetuou saque para seu encerramento.
8. Em depoimento prestado pelo Sr. Gennaro Mondelli Filho em 11 de outubro de 2013
este:
d) confirmou que seu endereço residencial no ano de 2009 era o mesmo constante neste
termo;
e) alegou que nunca exerceu função administrativa e/ou gerencial junto ao Frigorifico
Mondelli;
f) informou que nunca foi procurador da citada pessoa jurídica.
9. Em diligência junto aos cartórios do município de Bauru foram localizadas
procurações de Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda. ao Sr. Gennaro Mondelli Filho, a
primeira delas datada de 25 de julho de 2001.
10 A pessoa jurídica Toyota Sulpar Ltda., CNPJ n° 76.515.527/0001-10, apresentou
nota fiscal referente á aquisição de um veiculo Toyota Hilux CD, ano de fabricação
2009, modelo 2010, cor prata, por Valmir Gasparello, CPF n° 058.524.068-05, paga
em 16 de outubro de 2009, por TED oriunda da conta corrente em nome do Sr. Nelson,
no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais).
11. Em depoimento prestado peio Sr. Valmir Gasparello, Mandado de Procedimento
Fiscal - Diligência n° 08.1.05.00-2014-00346-9, este, que é ex-funcionário de
Frigorifico V. Mondelli Lida., afirmou, dentre outros que o veiculo foi adquirido para
uso do Sr. Gennaro Mondelli Filho e que assinou em cartório documento de
transferência de tal veiculo a pedido do Sr. Gennaro Mondelli Filho.
12. O Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Piratininga/SP, informou
que referido veículo Toyota Hilux CD, foi alienado em 24 de março de 2010 para
Antaro Distribuidora de Carnes Ltda., CNPJ 04.434.118/0001-89, pessoa jurídica que,
desde a constituição sua em 10 de maio de 2001 até 22 de dezembro de 2010, teve o Sr.
Gennaro Mondelli Filho como sócio administrador.
13. Em diligência junto a produtores rurais, fornecedores de gado do Frigorifico
Mondelli, foram confirmados pagamentos de gado para abate através de cheques da
conta em nome do Sr. Nelson Barboza da Silva, tido como preposto do comprador de
gado da pessoa jurídica o Sr. Gennaro Mondelli Filho, pagamentos estes efetuados com
deságio por se tratarem de pagamentos à vista.
14. Foi obtida informação de remessa e recebimento de fundos da conta em nome do
Sr. Nelson Barboza da Silva, conforme abaixo detalhado, a crédito e a débito da conta
n° 127668-6 da agência 0932 do banco 409 (Unibanco), de titularidade da pessoa
física do Sr. Gennaro Mondelli Filho:
(...)
15. Houve remessa de fundos da conta n° 05326-0 da agência 8932 do Banco Itaú, em
nome do Sr. Nelson, conforme abaixo detalhado, a crédito da conta n° 82136-9 do
mesmo banco e agência, de titularidade de Maria Aparecida Norato Mondelli, mãe do
Sr. Gennaro Mondelli Filho.
(...)
16. A Sra. Maria Aparecida Norato Mondelli, em síntese, informou que tais valores se
referiam à quitação de empréstimos efetuados pelo seu falecido esposo Gennaro
Mondelli ao Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda..
E posteriormente, na Declaração de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física 2013,
ano base 2012, a Sra. Maria Ap. N. Mondelli declarou ter efetuado empréstimo ao
Fl. 3925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

filho, Gennaro Mondelli Filho, que também declarou o recebimento do empréstimo,
como se pode abaixo verificar:
(...)
Em valores aproximados houve saques na conta em nome do Sr. Nelson Barboza da
Silva e depósitos na conta da Sra. Maria Ap. N. Mondelli (descritos no item 15 acima)
e, segundo as DIRPFs da Sra. Maria e do Sr. Gennaro Mondelli Filho, emprestados em
moeda corrente daquela para este.
(...)
17. Foram localizados cheques emitidos pelo Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda.,
abaixo listados, depositados na conta em nome do Sr. Nelson, contabilizados pela
pessoa jurídica como pagamento a "EMPRÉSTIMO A GENNARO MONDELLI",
"ESPÓLIO DE GENARO MONDELLI", "GENARO MONDELLI" e "EMPR À
GENARO MONDELLI E OUTROS".
DA RELAÇÃO DO IMPUGNANTE COM A EMPRESA FRIGORÍFICO MONDELLI
Também não procede a afirmação do impugnante de que a movimentação deve ser
atribuída à empresa empregadora. Isto porque a movimentação era efetuada pelo
impugnante, estando ou não a serviço da empregadora, e os valores comprovadamente
pertencentes a esta foram excluídos da tributação como depósitos de origem
comprovada (fls. 3650/3659).
Por conseguinte, tem-se como fartamente demonstrado, via documentos,
depoimentos, circularizações, etc., ser o epigrafado titular de fato das contas bancárias
examinadas. Importa denotar que em momento algum traz a defesa qualquer explicação, sequer
tentativa disso, para os fatos que apontam nitidamente para tal titularidade, como o porquê de o
contribuinte ter sido o representante de Nelson Barboza da Silva na abertura da conta, ou qual
motivo para o endereço do indigitado titular formal da conta ser o endereço residencial do
epigrafado.
Diversamente do que assevera o contribuinte em seu recurso, registre-se também,
detinha ele diversas procurações emitidas pelo Frigorífico para atuar em seu nome – ver fls. 188,
1324, 1332 - o que fez, apropriando-se do deságio obtido nas vendas, contudo, e com a utilização
de laranjas, consoante levantado pelo Fisco.
Ressalte-se, ainda, que várias das circularizações efetuadas junto aos vendedores
de bovinos para abate revelaram o recebimento de valores referentes a tais vendas via cheques
emitidos da conta corrente da qual o epigrafado é o real titular, vide, como exemplo dentre
outras, resposta do pecuarista Antonio Levorato Neto à intimação fiscal, na qual informa ter
recebido cheques de emissão de Nelson Barboza da Silva, em razão de negócio realizado com o
“comprador de boi Genaro Mondelli Filho” (fls. 837 e ss), o que evidencia que a conta bancária
em apreço era utilizada pelo epigrafado para efetuar as transações de compra de gado para abate,
ainda que formalmente aberta em nome de terceiro.
Noutro giro, envereda o recorrente por senda distinta, ao aduzir não ter havido
fato gerador, não havendo falar em lançamento por arbitramento ou presunção com base em
depósitos bancários, que simples desconfiança não poderia dar azo a autuação, cita a Súmula 182
do extinto TFR, jurisprudência administrativa, reiterando, ao fim, não ser titular dos recursos
movimentados na conta bancário, sendo inaplicável assim o § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96, e
que por ser pessoa física não é obrigado a manter escrituração, devendo ser, ainda, comprovado
o consumo dos valores depositados.
Mister frisar que parte das infrações objeto da insurgência recursal foi apurada
tendo como base legal o art. 42 da Lei 9.430/96, sendo que desde o início da vigência desse
Fl. 3926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da origem, após a regular
intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão de rendimentos e
ou/receita.
Portanto, cabe ao Fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem
não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal relativa, bastando assim que
a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a referida omissão, e o consequente
fato gerador do imposto de renda pessoa física, a despeito do entendimento em sentido diverso
trazido na peça recursal.
E apesar de não haver previsão legal para que a justificação da origem se dê com
coincidência de datas e valores, o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 exige que a comprovação
demandada aconteça de maneira individualizada.
Destarte, intimado o recorrente a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, devidamente discriminados pela fiscalização, e não se desincumbindo
desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido, ficou caracterizada a omissão de
rendimentos.
De outra parte, cabe esclarecer ao referido que o STJ vem reiteradamente
afastando, forte nas Lei 8.021/90 e 9.430/96, e na LC 105/01, a aplicação da Súmula TFR no 182
nos casos em que tenha havido regular processo administrativo e conferida oportunidade ao
contribuinte de comprovar a origem dos depósitos bancários, como ocorreu na espécie. Não
socorrem o recorrente, portanto, os antigos precedentes colacionados na peça recursal.
Ver nesse sentido, a título de ilustração, o decidido no AgInt no REsp no
1.638.268/MG (j. 21/02/2017):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZATIVO
LEGAL. IMPOSTO DE RENDA. ARBITRAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIO DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
POSSIBILIDADE.
REVISÃO
DA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. JUROS
DE
MORA
DEVIDOS
DURANTE
O
TRÂMITE
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN E 5o DO DECRETO-LEI No 1.736/1979.
(...)
4. A jurisprudência deste STJ já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da
Súmula 182/TFR e da possibilidade de autuação do Fisco com base em
demonstrativos de movimentação bancária, em decorrência da aplicação imediata
da Lei n. 8.021/90 e Lei Complementar n. 105/2001. É que a Lei n. 8.021/90 já
albergava a hipótese de lançamento do imposto de renda por arbitramento com base em
depósitos ou aplicações bancárias, quando o contribuinte não comprovar a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outrossim, revisar a ocorrência ou não de comprovação da origem dos recursos em
questão é providência incompatível com este apelo extremo, haja vista o óbice da
Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido. (grifei)
Fl. 3927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

No tocante ao art. 42 da Lei 9.430/96, vale referir, por oportuno, que em recente
julgamento final de mérito no RE no 855.649, o STF decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 842 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional’.” Plenário, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Destarte, é compatível com a Carta Magna a apuração de omissão de rendimentos
com base no art. 42 da Lei 9.430/96, não requerendo tal disposição legal a prova de consumo da
renda evidenciada nos depósitos, como demanda o recorrente. Também tal há, no comando
normativo, qualquer exceção à pessoa física no que tange ao seu ônus de comprovar a origem
dos depósitos, baseada na falta de obrigação de manter escrituração.
Nessa esteira, sem máculas também o disposto no § 5o desse artigo1, aplicável ao
caso em comento, sendo que o tema acerca da titularidade real da conta já foi profusamente
abordado parágrafos acima, restando evidenciado ser ela do autuado.
No que tange à qualificação da multa de ofício, convém lembrar, por cautela e
resumidamente, que o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas e jurídicas, oriundos de deságio obtido em operações de compra de gado para abate
mediante a utilização de interposta pessoa, valor esse não repassado à empresa da qual era
funcionário e que ingressaram, consequentemente, no seu patrimônio. Também foram
verificados depósitos em conta corrente bancária de titularidade formal de terceiro, mas cuja
titularidade de fato foi demonstrada ser do recorrente, e para os quais não houve comprovação de
origem, realizando-se a autuação referente à omissão de rendimentos constatada, em
correspondência.
Assim, tem-se por plenamente cabível a qualificação da multa no caso em espécie,
pelos fatos já descritos à saciedade, restando evidenciado o dolo requerido no art. 44, inciso II da
Lei 9.430/96 (na autuação, sob a referência do inciso II do art. 957 do RIR/99), c/c art. 72 da Lei
4.502/64. E, quando ao pedido de aplicação do art. 112 do CTN, tem-se por descabido, já que
não se apresenta dúvida a justificá-lo.
Especificamente quanto à infração relativa aos depósitos de origem não
comprovada, alerte-se para a incidência no particular da seguinte súmula do CARF:
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas.
Como fecho, deve ser anotado que a produção de provas em qualquer fase
processual, conforme protestado, encontra óbice no art. 16, incisos III e IV, do Decreto
70.235/72, e que as notificações e intimações ao patrono do recorrente não são cabíveis no
processo administrativo fiscal, conforme o seguinte enunciado sumular:

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a terceiro,
evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Fl. 3928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.690 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721439/2015-14

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.Ante o exposto, voto por negar
provimento ao recurso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 3929
DF CARF MF
Documento nato-digital